Tribunal: CARF
Processo: 16682.903841/2017-35
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARIA ANGELICA ECHER FERREIRA FEIJO
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-11-08
Data de publicação: 2025-02-07

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
16682.903841/2017-35
ACÓRDÃO
1002-003.665 – 1a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
SESSÃO DE
8 de novembro de 2024
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
COMPANHIA ESTADUAL DE ÁGUAS E ESGOTOS CEDAE
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Processo Administrativo Fiscal
Data do fato gerador: 30/09/2010
NULIDADE DECISÃO DE PRIMEIRA INSTÂNCIA. AUSÊNCIA CONCOMITÂNCIA
ENTRE ESFERA JUDICIAL E ADMINISTRATIVA.
A propositura de ação judicial, antes ou depois de constituído o crédito,
importa, quando idênticos os pedidos, em renúncia ao contencioso
administrativo, razão pela qual o julgamento deve ater-se à matéria
diferenciada. Quando provada a inexistência de identidade entre os
pedidos, forçoso reconhecer a inexistência de concomitância e determinar
o julgamento meritório do processo administrativo.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em declarar a
nulidade do acórdão de Manifestação de Inconformidade, determinando o retorno dos autos à
instância a quo para que seja proferido novo acórdão, nos termos do relatório e voto da relatora.
Sala de Sessões, em 8 de novembro de 2024.

Assinado Digitalmente
Maria Angélica Echer Ferreira Feijó – Relator

Assinado Digitalmente
Ailton Neves da Silva – Presidente

Fl. 1999
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1002-003.665 – 1a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 16682.903841/2017-35
2
Participaram da sessão de julgamento os julgadores Luis Angelo Carneiro Baptista,
Rita Eliza Reis da Costa Bacchieri, Ricardo Pezzuto Rufino, Maria Angelica Echer Ferreira Feijo,
Ailton Neves da Silva (Presidente)

RELATÓRIO
Na origem, estamos diante de Declaração de Compensação (DCOMP) no
09623.38484.210113.1.3.04-6914, referente ao 3o TRI/2010, com fundamento na ocorrência de
pagamento indevido ou a maior no valor de R$ 2.272.062,32. A origem do pagamento a maior
seria um DARF de IRPJ (código da Receita: 0220) pago no valor cheio de R$ 9.000.000,00,
arrecadado em 29/10/2010. O débito que se pretendeu declarar compensado também era de
IRPJ, de mesmo código de receita, referente ao 4o TRI/2012, no valor de R$ 2.770.780,00. Vejamos
o resumo da DCOMP:

Antes de proferido Despacho Decisório, verificou que informou de forma
equivocada um dos dados referentes ao DARF usado na DCOMP, que dizia respeito a data do
vencimento do mesmo. A Recorrente teria informado como vencimento o dia 29/10/2010,
enquanto o correto seria 19/10/2010. Assim, em 02/04/2015, apresentou DCOMP retificadora no
13368.95175.020415.1.7.04-0144 (e-fls. 166-170) com o ajuste.
Quando da análise realizada em sede de Despacho Decisório (e-fls. 162), em
07/06/2017, não foi reconhecido o crédito alegado, o que levou à não homologação da DCOMP.
Importante notar que – ao que consta no Despacho – foi levado em consideração a DCOMP
retificadora (final 0144):
Fl. 2000
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1002-003.665 – 1a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 16682.903841/2017-35
3

Irresignada, apresentou Manifestação de Inconformidade (e-fls. 12-20) e
documentos comprobatórios, como a sua DIPJ, DCTF, DCOMP, DCOMP retificadora e DARF (e-fls.
21-161). Sobreveio Acórdão recorrido no 16-85.723 - 3a Turma da DRJ/SPO, proferido em 8 de
fevereiro de 2019 (e-fls. 1886-1912), que decidiu pelo não conhecimento da Manifestação de
Inconformidade.
Isso porque, houve o ajuizamento de medida judicial pela Recorrente, na qual se
obteve o reconhecimento de sua imunidade recíproca, com direito à repetição do indébito
tributário dos últimos cinco anos anteriores ao ajuizamento daquela medida judicial. Em razão de
pesquisa sobre o andamento do processo judicial, a DRJ deduziu que haveria sido iniciada
execução contra a Fazenda Pública, cujo efeito repercutiria nos autos desse processo
administrativo, no sentido de que não poderia se prosseguir na análise do crédito na via
administrativa. Assim, a conclusão do Acórdão recorrido foi pelo não conhecimento da
Manifestação de Inconformidade.
Foi apresentado Recurso Voluntário (e-fls. 1919-1925) em 2020, fundamentando,
num primeiro momento, pela existência do crédito indicado na DCOMP, e que somente teria
havido um equívoco na informação do vencimento da DARF, o qual já teria sido corrigido pela
DCOMP retificadora. Assim, o casamento dessa correção de informação, com o que havia sido
declarado de débito devido de IRPJ no período, com base de DCTF retificadora, seriam capazes de
demonstrar o direito creditório pleiteado. Em um segundo momento do seu Recurso, esclarece a
questão relativa ao processo judicial. Afirma que foi sim ajuizado medida judicial discutindo a
imunidade recíproca da Recorrente, cujo desfecho lhe fora favorável, inclusive com o trânsito em
julgado, mas que não teria havido pedido de execução na esfera judicial pela contribuinte, mas
sim por parte dos patronos para cobrança dos honorários de sucumbência. Argumenta que não
haveria óbice para análise meritória do caso, juntando documentos em sede recursal relativos a
esse processo judicial (e-fls. 1926-1980).
Em 29/08/2022, apresentou nova petição (e-fls. 1989-1990), reiterando e
complementando as razões recursais, porém, agora trazendo um fato novo: o pedido de
restituição do indébito oriundo da ação judicial, a qual a DRJ havia entendido pela desistência da
via administrativa em razão de execução judicial. Antes, nas razões recursais, a Recorrente havia
esclarecido que a execução judicial – ao menos naquela época – dizia respeito aos honorários de
sucumbência. Contudo, agora, informou que haveria um novo processo tratando da execução
judicial da repetição do indébito tributário em si, o processo no 1070793.63.2020.4.01.3400.
Fl. 2001
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1002-003.665 – 1a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 16682.903841/2017-35
4
Segundo a Recorrente, o valor lá pleiteado não englobaria o valor aqui discutido. A esta petição,
juntou documentos parciais do processo judicial, uma planilha que traria o resumo dos valores,
competências e DCTFs.
O presente processo administrativo foi a mim distribuído, enquanto ainda pertencia
ao colegiado da 2a Turma Ordinária da 3a Câmara desta 1a Seção. Após a transferência desta
Conselheira para a presente Turma, o processo me acompanhou, e foi incluído para julgamento na
presente sessão.
É o relatório.

VOTO
Conselheira Maria Angélica Echer Ferreira Feijó, Relatora.

I – Admissibilidade
I.a – Tempestividade
Em relação à tempestividade, consigo que o recurso é tempestivo. A intimação do
Acórdão recorrido se deu informalmente, antes da sua intimação formal que ocorreu somente em
20/07/2022 (e-fls. 1983), enquanto o Recurso Voluntário foi protocolado em 10/12/2020 (e-fls.
1916). Logo, está devidamente cumprida a exigência do artigo 33 do Decreto no 70.235/72, razão
pela qual conheço do Recurso Voluntário.
I.b – Competência
Também consigno que a presente Turma é competente para julgamento deste
processo, conforme autoriza o art. 65 do novo RICARF, visto que o litígio está dentro do patamar
preferencial de até dois mil salários-mínimos.

II – Nulidade da decisão de primeira instância: inexistência de concomitância
O Acórdão Recorrido já não havia conhecido a Manifestação de Inconformidade,
por entender que o crédito ora pleiteado já estava sendo objeto de execução judicial, em
decorrência de ação judicial que havia reconhecido a imunidade recíproca da Recorrente. Vejamos
a fundamentação:
23. Observe-se que, na inicial, a Manifestante apresentou, subsidiariamente,
outra causa a ensejar o reconhecimento de seu pleito, noticiando, para tanto, a
existência da Ação Originária Cível no 2757, com decisão que reconhecera seu
direito à imunidade tributária, prevista no artigo 150, VI, "a", da CF /88, bem
como o de obter a restituição dos valores indevidamente pagos a título de
Fl. 2002
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1002-003.665 – 1a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 16682.903841/2017-35
5
impostos federais nos 05 (cinco) anos anteriores à propositura da ação e durante
o seu curso.
24. Não obstante este fato entendeu-se pelo envio dos autos em diligência, e,
portanto, com o prosseguimento do contencioso administrativo.
25. É fato que, nos termos da legislação tributária, a propositura de ação judicial
implica a renuncia do contribuinte ao contencioso administrativo, quando
idênticos os pedidos, todavia, em havendo matéria diferenciada o processo
administrativo deve prosseguir no tocante ao que não foi demandado
judicialmente. Abaixo, transcreve-se o artigo 38, da Lei 6.830/80 e do ADN COSIT
no 3, de 14/02/1996, o qual encontra-se revogado, sem alterações substanciais,
pelo Parecer Normativo COSIT no 7, de 22/08/2014: (...)
28. Como se vê, apesar de o recolhimento de que trata os autos estar
compreendido no período delimitado pela decisão judicial que reconheceu o
direito à repetição dos indébitos tributários, não se poderia afirmar a total
identidade de objetos, e, portanto, o abandono total ao contencioso
administrativo, uma vez que a decisão judicial, favorável à Autora, não havia
transitado em julgado, e, em sendo assim, na hipótese, ainda que remota de ser
reformada, negando o direito à imunidade do Imposto de Renda, e,
conseqüentemente, o direito à repetição do indébito, restaria à Manifestante a
possibilidade de discutir, pela via administrativa, o crédito informado na
declaração de compensação, uma vez que o envio desta não teve por fundamento
a imunidade tributária, mas suposto equívoco cometido na apuração do lucro
real.
29. Todavia, tal hipótese não ocorreu, tendo a decisão judicial transitado em
julgado, em 19/06/2018, conforme certidão juntada pela Manifestante, à fl.
1.869.
30. Observe-se que referido evento tem o efeito de tornar inócua qualquer
decisão administrativa acerca do alegado erro na apuração do lucro real, uma vez
que sendo definitivo o reconhecimento do direito da Manifestante à imunidade
ao IRPJ, não há que se falar em fato gerador deste tributo.
31. Por outro lado, a decisão judicial definitiva faz lei entre as partes, e, portanto,
deve ter seus efeitos considerados no processo administrativo pendente de
julgamento.
32. Assim, uma vez que a Manifestante teve seu direito definitivamente
reconhecido em ação judicial, caberia a ela optar por realizar a compensação
administrativa, via PERD/COMP, desta feita com fundamento em crédito
decorrente de ação judicial transitada em julgado, ou então por executar o titulo
judicial no âmbito do Poder Judiciário.
33. Cumpre notar que a decisão judicial, ao reconhecer, nos autos da ACO no
2757, a imunidade tributária recíproca, prevista no artigo, VI, “a”, da Constituição
Federal, bem como o direito à repetição do indébito relativo aos cinco anos
Fl. 2003
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1002-003.665 – 1a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 16682.903841/2017-35
6
anteriores à propositura da ação, é expressa em limitar seus efeitos aos impostos
federais, não se aplicando, portanto, às contribuições administradas pela RFB.
34. Pesquisas realizadas, no sítio do STF, revelam que, em 20/08/2018, deu-se
início à execução contra a Fazenda Pública, indicando que a Manifestante optou
pela via judicial.
35. Portanto, devido a ocorrência de fatos supervenientes ao do envio da
declaração de compensação (PER/DCOMP), caracterizados pelo ingresso em juízo
com pedidos de reconhecimento de imunidade tributária e repetição do indébito,
relativo aos cinco anos anteriores à propositura, bem como pelo fato de referida
ação ter transitado em julgado com decisão favorável à Autora, fazendo lei entre
a Administração e Administrado, e ainda, de ter a Manifestante iniciado a
execução do título judicial perante o Poder Judiciário, não se conhece, no âmbito
deste processo, da manifestação de inconformidade.
36. Frise-se que, não obstante a compensação declarada na PER/DCOMP no
13368.95175.020415.1.7.04-0144 ser, pelas razões expostas, incompatível com as
exigências legais atinentes à compensação com crédito decorrente de ação
judicial transitada em julgado, inviabilizando, dessa forma, o reconhecimento do
crédito, cabe à Autoridade Administrativa analisar os efeitos de tal decisão sobre
a cobrança do débito, de IRPJ, compensado nesta declaração.

No Recurso Voluntário, apresentado em dezembro de 2020, a Recorrente esclarece
que a referida execução judicial era relativa apenas aos honorários de sucumbência de seus
patronos, e não ao indébito tributário, juntando documentos a esse respeito. Vejamos o teor das
suas razões:
26. De fato, foi proferida decisão pelo Plenário do Supremo Tribunal Federal nos
autos da Ação Cível Originária no 2757, ajuizada pela ora Recorrente, em que
restou reconhecido que a contribuinte faz jus à imunidade recíproca de impostos
prevista no artigo 150, VI, “a” da CF/881.
27. Isso significa que, caso haja alguma dívida relacionada a impostos cobrados da
Recorrente, há decisão judicial que ampare a contestação da cobrança. E foi nesse
sentido que a Recorrente mencionou a decisão proferido pelo STF nos autos da
Ação acima mencionada.
28. Ou seja, não houve tentativa por parte da Recorrente de compensar crédito
tributário decorrente de decisão transitada em julgado, como faz crer a DRJ no
posicionamento acima transcrito.
29. A aplicação do referido julgado ao presente caso significa que, somente para
fins argumentativos, ainda que se entendesse que a Recorrente não teria
comprovado o direito creditório, a Recorrente não poderia sofrer exigência do
débito que foi objeto da compensação, uma vez que é imune ao IRPJ.
Fl. 2004
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1002-003.665 – 1a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 16682.903841/2017-35
7
30. O trânsito em julgado da referida Ação no STF não influencia na confirmação
do direito creditório (pagamento a maior), tanto que o CARF se pronunciou em
caso análogo, dando provimento ao recurso voluntário interposto pela Empresa
Brasileira de Correios e Telégrafos nos autos do processo administrativo no
10166.902030/2017-70, restando homologado tanto o pedido de compensação,
quanto o pedido de restituição dos valores pagos indevidamente pela
mencionada empresa a título de imposto de renda (fls. 1870/1884 dos presentes
autos).
31. Por fim, com a devida vênia, a Recorrente entende que foi cometido mais um
equívoco por parte da DRJ. Isso porque, a DRJ, por meio de “pesquisas realizadas,
no sítio do STF” concluiu “que, em 20/08/2018, deu-se início à execução contra a
Fazenda Pública, indicando que a Manifestante optou pela via judicial”.
32. Ocorre que, a Recorrente não obteve o direito à repetição de indébito
reconhecido pelo E. STF e, por conseguinte não iniciou a execução do título
judicial perante o Poder Judiciário.
33. A referida execução foi promovida pelos patronos da Recorrente e se refere
tão somente aos honorários sucumbenciais em que a União Federal foi
condenada (doc. 02).
34. Superado este óbice e restando comprovado o direito crédito pelos
documentos acostados aos autos, requer-se seja ao final integralmente
homologada a compensação em exame.

Já em 2022, peticiona informando que teria ocorrido sim a execução judicial dos
valores, agora do indébito tributário, por meio de ação específica:
Sendo assim, tendo em vista o trânsito em julgado da decisão proferida na Ação
Cível Originária no 2.757 — que reconheceu que a Recorrente goza da imunidade
recíproca de que trata o art. 150, VI, “a”, da Constituição Federal, pelo que faz jus
à restituição integral dos impostos federais recolhidos de forma indevida no
quinquênio anterior ao ajuizamento da ação —, a Recorrente ajuizou a Ação de
Repetição de Indébito no 1070793.63.2020.4.01.3400 pleiteando a restituição
somente do IRPJ recolhido no valor de R$ 6.727.937,68. É o que se depreende do
demonstrativo dos valores de IRPJ a restituir na referida ação (doc. 01):

Ou seja, a referida ação repetitória engloba somente o valor de R$ 6.727.937,68
— que não é objeto do PER/DCOMP ora analisado — e não o valor integral do
DARF (R$ 9.000.000,00), o que corrobora a argumentação exposta na
Manifestação de Inconformidade apresentada e no Recurso Voluntário de fls.
1.919/1.925 interposto pela Recorrente, no sentido de que seja homologada a
compensação referente ao crédito de R$ 2.272.062,32.
Fl. 2005
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1002-003.665 – 1a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 16682.903841/2017-35
8

A Recorrente afirma que teria pleiteado somente a restituição somente do IRPJ
recolhido no valor de R$ 6.727.937,68 e não do valor integral do DARF, que corresponde aos R$
9.000.000,00. Os documentos juntados corroboram essa afirmação, pois em relação ao mesmo
período, haviam duas DARFs de mesmo valor, os R$ 9.000.000,00 e, realmente, uma delas foi
consignado que apenas uma parte desse valor estava sendo objeto da discussão judicial, que são
os R$ 6.727.937,68, que correspondem à diferença do que está sendo discutido nesses autos e do
que foi levado ao processo judicial.
Partindo apenas dos elementos constantes nos autos, em especial os documentos
anexados a essa última petição (a partir e-fls. 1993), parecem que os mesmos são documentos
anexos à referida ação de repetição. O referido “Doc. 04” seria o demonstrativo do IRPJ que a
Recorrente pretende restituir na via judicial, e que teria sido apresentado diante daquela
jurisdição. Pois bem, ocorre que, nesse demonstrativo, além do R$ 6.727.937,68 que constam na
tabela de e-fl. 1994 com a observação ao lado “Obs. DARF 9MM parcialmente restituído”, é
possível observar que logo abaixo há referência aos R$ 9.000.000,00 também como objeto de
restituição judicial. E não só, também refere o mesmo período de apuração, com a mesma data
de pagamento do DARF: 29/10/2010:

Quando olhamos para a DCOMP (e-fls. 166-170), os dados do DARF informado são
idênticos ao que estão no demonstrativo acima colacionado. Vejamos:

Diante deste contexto, entendo que, uma vez provada a ausência de concomitância
entre a via judicial e via administrativa, deve a decisão de primeira instância ser anulada, para que
o processo retorne àquela instância para análise meritória do crédito, considerando os
documentos juntados aos autos e os efeitos das ações judiciais frente a esse processo, sob pena
de supressão de instância.
Fl. 2006
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1002-003.665 – 1a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 16682.903841/2017-35
9
Ante o exposto, dou provimento ao Recurso Voluntário, para anular a decisão de
primeira instância administrativa, nos termos acima fundamentados.

Assinado Digitalmente
Maria Angélica Echer Ferreira Feijó

Fl. 2007
DF CARF MF
Original